Tribunal: TJBA
Processo: 8173339-74.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL 8173339-74.2022.8.05.0001 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1.º GRAU: 8173339-74.2022.8.05.0001 APELANTE: ITANA VIEIRA LIMA ADVOGADO(A): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR(A): KARYNE SIMARA MACÊDO LIMA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES (ART. 155, CAPUT, DO CP). PRELIMINARES DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PROPOSTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO E AFRONTA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. INOCORRÊNCIA. ADEQUAÇÃO TÍPICA DOS FATOS (EMENDATIO LIBELLI). DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA COM SAÍDA DO ESTABELECIMENTO. CONSUMAÇÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Itana Vieira Lima contra sentença condenatória que a reconheceu como autora do crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal), fixando-lhe pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nos termos do art. 43, incisos IV e VI, do CP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade processual por ausência de proposta de suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei nº 9.099/95); (ii) estabelecer se a sentença incorreu em violação ao princípio do contraditório ao condenar a ré por crime consumado, quando a denúncia imputava a forma tentada; (iii) verificar se é possível a desclassificação da conduta para furto tentado, diante da alegação de ausência de consumação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de proposta de suspensão condicional do processo configura nulidade relativa, sujeita à preclusão, que se consuma com a inércia da defesa após a superação do incidente de insanidade mental e, especialmente, com o não comparecimento injustificado da ré à audiência, inviabilizando a formulação da proposta pelo Ministério Público. 4. A adequação jurídica da conduta de furto tentado para consumado configura hipótese de emendatio libelli (art. 383 do CPP), sem modificação do núcleo fático da acusação, sendo legítima e compatível com o sistema acusatório. 5. O furto consuma-se com a inversão da posse do bem, ainda que por curto lapso temporal ou sem afastamento da vigilância, bastando que o agente exerça domínio sobre a coisa, nos termos da Súmula nº 582 do STJ. 6. As provas constantes nos autos, em especial o depoimento da gerente da farmácia, indicam que a ré saiu do estabelecimento com os produtos subtraídos, caracterizando a consumação do delito e afastando a tese de tentativa. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A nulidade por ausência de proposta de suspensão condicional do processo é relativa e sujeita à preclusão, especialmente quando a defesa permanece inerte e a ré não comparece injustificadamente à audiência. 2. A alteração da classificação jurídica dos fatos pela sentença, sem modificação da narrativa fática da denúncia, é válida nos termos do art. 383 do CPP e não afronta o sistema acusatório. 3. O furto consuma-se com a inversão da posse do bem, mesmo que o agente seja imediatamente detido, sendo incabível a desclassificação para tentativa quando há saída do estabelecimento com o objeto subtraído. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II; 43, IV e VI; 155, caput; CPP, arts. 383; Lei nº 9.099/95, art. 89. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 1.799.757/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5ª Turma, j. 3/8/2021, DJe 6/8/2021. STJ, AgRg no HC n. 711.657/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 14/3/2023, DJe 23/3/2023. STJ, AgRg no REsp n. 1.923.057/DF, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 17/4/2023, DJe 20/4/2023. STJ, AgRg no REsp n. 2.118.159/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 12/8/2024, DJe 15/8/2024. STJ, AgInt no REsp 1878355/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 26/10/2020, DJe 29/10/2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal nº 8173339-74.2022.8.05.0001, da comarca de Salvador, em que figuram como recorrente Itana Vieira Lima e como recorrido o Ministério Público. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 13(APELAÇÃO CRIMINAL 8173339-74.2022.8.05.0001)